Tribunal: TJSP
Processo: 2275302-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente acusado da prática dos delitos tipificados nos artigos 157, §2°, incisos II e V, e 288, caput, ambos do Código Penal. Indeferimento do pedido de liberdade provisória. Prisão preventiva devidamente fundamentada. Necessidade e adequação da medida. Tema já enfrentado em impetrações anteriores. Excesso de prazo que, ao menos por ora, não se reconhece

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente acusado da prática dos delitos tipificados nos artigos 157, §2°, incisos II e V, e 288, caput, ambos do Código Penal. Indeferimento do pedido de liberdade provisória. Prisão preventiva devidamente fundamentada. Necessidade e adequação da medida. Tema já enfrentado em impetrações anteriores. Excesso de prazo que, ao menos por ora, não se reconhece configurado no caso concreto. Constrangimento ilegal não verificado. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2275302-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Boituva, em que é paciente CIRO
RAFAEL DE LIMA e Impetrante ADRIANO DIOGENES ZANARDO MATIAS, é
impetrada MM. JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
BOITUVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente), LEME GARCIA E OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275302-22.2020.8.26.0000 -Voto no 30189 ac
2
Voto n.o 30189
Habeas Corpus n.o 2275302-22.2020.8.26.0000
Comarca: Boituva
Impetrante: Adriano Diogenes Zanardo Matias
Paciente: Ciro Rafael De Lima
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente
acusado da prática dos delitos tipificados nos artigos 157,
§2°, incisos II e V, e 288, caput, ambos do Código Penal.
Indeferimento do pedido de liberdade provisória. Prisão
preventiva devidamente fundamentada. Necessidade e
adequação da medida. Tema já enfrentado em impetrações
anteriores. Excesso de prazo que, ao menos por ora, não se
reconhece configurado no caso concreto. Constrangimento
ilegal não verificado. ORDEM DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Adriano Diogenes Zanardo
Matias, em favor de CIRO RAFAEL DE LIMA, contra ato do MM. Juiz
de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Boituva, consubstanciado
no excesso de prazo para a formação da culpa do paciente, segregado
cautelarmente em razão da prática, em tese, dos delitos tipificados nos
artigos 157, §2°, incisos II e V e 288, caput, ambos do Código Penal.
Aduz o impetrante constrangimento ilegal em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275302-22.2020.8.26.0000 -Voto no 30189 ac
3
do excesso de prazo para a formação da culpa e ausentes os requisitos
autorizadores da segregação cautelar. Pugna, em síntese, pela concessão
da liberdade provisória (fls. 1/8).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 34/35).
Prestadas as informações (fls. 39/41), a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial conhecimento do writ
e por sua denegação (fls. 44/46).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Segundo a denúncia, o paciente teria se associado
aos corréus Adreanio da Cruz Ramos, Arlindo da Cruz Ramos, Daniel
Gonçalves do Nascimento e Fabio Julio da Silva Nunes, com o fim
específico de cometer delitos, especialmente roubos de cargas.
Assim, em 10 de março de 2020, mediante grave
ameaça e restringindo a liberdade da vítima Renato Freitas Lopes,
teriam subtraído, para proveito comum, 1 (um) caminhão trator,
Volvo/FH
460,
placas
CUD4347;
2
(dois)
semirreboques,
SR/Rodotecnica SRT, placas NRH6050 e NRF6060; e 50.000
(cinquenta mil) litros de gasolina, avaliada em R$ 201.982,93 (duzentos
e um mil, novecentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos),
pertencentes à empresa D.V. Lambert Transportes.
Segundo narrado pela inicial, o paciente seria o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275302-22.2020.8.26.0000 -Voto no 30189 ac
4
responsável pelo recebimento da carga e sua condução ao transbordo.
Como já mencionado nas impetrações anteriores, em
que pesem suas condições favoráveis, o paciente está sendo acusado da
prática de crimes gravíssimos
roubo triplamente majorado e
organização criminosa, o que legitima a manutenção da prisão cautelar
com vistas a garantir a ordem pública, considerando a violência e grave
ameaça à pessoa, inerentes ao tipo penal. Não se cogita da gravidade
abstrata dos delitos, mas do perigo concreto acarretado à vítima e à
sociedade.
Dessa forma, a custódia do paciente deve ser
mantida, considerando não ter se alterado as circunstâncias que
ensejaram sua prisão, conforme bem analisado pelo MM. Juízo a quo,
em decisão suficientemente fundamentada na demonstração dos
pressupostos e requisitos autorizadores da medida extrema (fls. 808/810
dos autos principais).
No que concerne à alegação de excesso de prazo,
recordo que inexiste prazo legalmente estipulado, cujo descumprimento
configure, de imediato, constrangimento ilegal.
No caso, há de se ter em mente a natural dilação
decorrente da impositiva readequação dos métodos de trabalho em razão
da crise gerada pela pandemia da COVID-19; o que, por óbvio, não
serve de motivo para alargamento excessivo da marcha processual, mas
que, de qualquer forma, não pode ser ignorada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275302-22.2020.8.26.0000 -Voto no 30189 ac
5
Os fatos em exame, de fato, não são excessivamente
complexos, mas não são singelos, integrada por 5 (cinco) acusados, 1
(um) ofendido e 13 (treze) testemunhas, com necessidade de expedição
de diversas cartas precatórias.
Assim, o tempo de prisão pouco mais de 10 (dez)
meses, não expõe letargia do Juízo na conclusão dos atos processuais,
mormente considerando que a audiência em continuação já foi
designada para o próximo 18 de fevereiro, momento em que a instrução
provavelmente será encerrada.
Consoante à iterativa jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
(...) Os prazos indicados na legislação
processual penal para conclusão dos atos
processuais não são peremptórios, o que
condiciona a aferição de eventual excesso de
prazo aos critérios da razoabilidade, levando-
se em conta as peculiaridades de cada caso.
(RHC 53012 / SP, Recurso Ordinário em
Habeas corpus no 2014/0275535-4, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, j. 17/03/2015).
Anoto, por oportuno, que o juízo de valor acerca da
conveniência da medida se revela pela sensibilidade do julgador diante
da conduta delitiva e os seus consectários no meio social, salientando
que a custódia cautelar não viola o estado de não culpabilidade do
paciente, assegurado pela Constituição da República.
Também não se cogita de aplicação de medida
cautelar diversa da prisão. A lei no 12.403/11 admite o decreto da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275302-22.2020.8.26.0000 -Voto no 30189 ac
6
preventiva para os crimes dolosos apenados com pena privativa de
liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, hipótese deste writ, cuja
situação narrada nos autos e descrita nos documentos que o
acompanham, revela a insuficiência e a inadequação da aplicação das
medidas cautelares diversas da prisão.
A decisão, portanto, não é teratológica nem
manifestamente ilegal não havendo, em consequência, constrangimento
ilegal a ser afastado.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas
corpus.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR